Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO NO PJE. OMISSÃO NÃO SUPRIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Os condomínios edilícios, conquanto entes despersonalizados, têm capacidade de ser parte e capacidade processual, razão por que são obrigados a “manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações”, nos termos do artigo 2o da Lei 11.419/2006, do artigo 246 do Código de Processo Civil e da Portaria GC 160/2017.
II. O cadastramento, necessário para a veiculação das comunicações processuais, constitui requisito para o ingresso da demanda e assim a sua falta, depois de oportunizado o suprimento da omissão, dá respaldo ao indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.